Tribunal: TJMT
Processo: 1007779-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007779-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA - CPF: 801.750.231-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ilegitimidade passiva do executado, quando não comprovado, de plano, que não é o sujeito passivo da relação tributária.

3. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA, em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução Fiscal nº 96-71.2017.811.0055, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta o Recorrente que o Município de Tangará da Serra interpôs Ação de Execução Fiscal objetivando o recebimento de crédito tributário, referente à IPTU, no valor de R$3.202,70 (três mil duzentos e dois reais e setenta centavos).

Acentua que o imóvel sobre o qual incide o IPTU está localizado em um loteamento que foi alvo de uma Ação Civil Pública em razão de diversas irregularidades, e que estão suspensas as vendas e construções no local.

Pontua que, em razão de tais fatos, ajuizou ação de rescisão do contrato de Compra e Venda, tendo o Julgador singular reconhecido o “
direito do Agravante em rescindir o contrato, assim como houve a fixação de danos morais e o desonerando da obrigação de ressarcir a obrigação do IPTU, afinal a rescisão se deu por culpa da então requerida no processo a empresa ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.
”. (Id 38606478)

Destaca que resta demonstrado nos autos a sua ilegitimidade passiva, em razão de sentença que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel sobre o qual recai a cobrança do IPTU, sendo desnecessária dilação probatória.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da ação de execução fiscal.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após, apresentou comprovante de pagamento das custas processuais. (Id 40090960)

Regularmente intimado, o Município de Tangará da Serra não apresentou resposta. (Id 47479043)

Sem intervenção do Ministério Público, nos moldes da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA, em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução Fiscal nº 96-71.2017.811.0055, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O Recorrente alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, por não ser o proprietário do bem imóvel sobre o qual recaí a cobrança do IPTU, em razão de sentença de procedência do pedido de rescisão do contrato de compra e venda em face da proprietária anterior.

O MM. Juiz do feito entendeu que a questão demanda dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade o meio cabível.

O cerne da questão é saber se o Executado pode valer-se do incidente da exceção de pré-executividade para arguir a sua ilegitimidade passiva, em decorrência dos fatos trazidos aos autos.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade não está prevista em lei, ou seja, é uma espécie de defesa de cunho excepcional em sede de execução, servindo para discutir matéria de ofício em que não haja necessidade de dilação probatória.

A propósito, destaca-se o teor da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Como pontuado acima, o d. Magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que a questão “ilegitimidade passiva”, demanda dilação probatória, o que não se admite no Incidente da Exceção de Pré-executividade.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

Quanto à questão de mérito, trata-se de questão complexa, não afeita a simplicidade da via eleita. No presente caso, seria necessária a realização de instrução probatória, que somente via embargos à execução é possível haver, descabendo que a matéria de defesa seja apreciada por meio de incidente de exceção de pré-executividade como pretende a executada.
Para tanto, basta verificar que não se trata de questão demonstrada de plano, tendo a exequente trazido aos autos documentação em sentido contrário a pretensão da autora. Tal matéria, segundo o regramento específico da execução fiscal é matéria de embargos, a serem opostos no prazo legal e de acordo com o regramento específico.
A questão de ilegitimidade, por exemplo, à primeira vista não se demonstra, haja vista que com a formalização do contrato houve a comunicação pela empresa citada, à Fazenda Pública, nos termos do Código Tributário municipal
(...)
Assim, aparentemente, não merece acolhimento a presente objeção à execução e somente com a produção de provas seria possível auferir quanto a obrigatoriedade ou não da ora excipiente apresentar os documentos ao fisco.
Ante ao exposto, não acolho a exceção de pré-executividade apresenta visto que a presente ação não possui vício quanto à legitimidade das partes.” (ID 38624458)

Após análise do caso vertente, tenciono-me a crer não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, ao que não vislumbro haver elementos suficientemente aptos a sustentar o acolhimento da exceção de pré-executividade. Explico.

Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Assim, apenas por meio de apresentação de provas contundentes podem ser questionados e afastados, o que não se verifica no caso dos autos.

Analisando os documentos que compõem os autos, entendo que os documentos trazidos aos autos, de plano, não são suficientes para afastar a responsabilidade do Executado quanto ao pagamento do IPTU.

Constata-se do caderno processual que a sentença de procedência da ação de rescisão do contrato de compra e venda foi proferida em 11 de setembro de 2017, enquanto que o IPTU objeto da CDA se refere aos anos de 2013, 2014 e 2015, portanto constituídos antes da decisão judicial de procedência do pedido de rescisão, enquanto o Executado tinha a posse do imóvel.

A propósito, sobre a legitimidade, ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu proprietário (promitente vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

No mesmo sentido o REsp n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.

Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-se que:

“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

Ademais, apesar de na aludida sentença constar que competia ao Requerido (Imobiliária) a regularização com relação ao referido imposto, em princípio, esta não pode ser oposta contra o Município de Tangará da Serra, eis que não foi parte da ação de rescisão.

Destarte, na data dos fatos geradores, 2013, 2014 e 2015, o agravante ainda era adquirente e possuidor do imóvel tributado, e, consequentemente, sujeito passivo do IPTU.

Com efeito, a via estreia da exceção de pré-executividade não permite se analisar, com segurança, quem é o sujeito passivo tributário, ou não, no caso concreto
, prevalecendo, assim, a

presunção
juris tantum
de legalidade dos atos do Poder Público deve ser mantida por ora e só poderá ser afastada após dilação probatória favorável ao executado o que é incompatível com a exceção de pré-executividade.

Sendo assim, ausentes provas e argumentos consistentes que sustentem a tese recursal em sua integralidade, a manutenção da r. decisão proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021